Tribunal: TJES
Processo: 5003012-88.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO CARTÃO E PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de quitação de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de informação e "eternização da dívida".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), considerando a prova da disponibilização do crédito e a utilização reiterada do plástico para compras e saques complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) possui lastro no art. 6º da Lei nº 10.820/2003 e não é, por si só, abusivo.

4. A utilização ostensiva do cartão de crédito pelo consumidor durante anos, para compras em diversos estabelecimentos comerciais e serviços (supermercados, farmácias, e-commerce e aplicativos), afasta a tese de desconhecimento da natureza do produto.

5. O pagamento voluntário de faturas em valores elevados, além do desconto mínimo em folha, demonstra o comportamento contraditório do autor e a plena ciência de que não se tratava de empréstimo consignado comum com parcelas fixas.

6. A evolução do saldo devedor decorre do uso contínuo do cartão para novas compras e saques, seguido de amortizações parciais, o que caracteriza o refinanciamento rotativo regular da dívida própria desta modalidade contratual.

7. A higidez da contratação e a ausência de ato ilícito afastam o dever de indenizar e o direito à repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003012-88.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCIO EURICO MORENO LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em sede de Ação Ordinária ajuizada por
MÁRCIO EURICO MORENO LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 16921697, determinando a restituição simples de valores excedentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (ID 17673651), o apelante apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a ocorrência de advocacia predatória relacionada à "Operação Arnaque" e a irregularidade na representação processual; (ii) no mérito, a inexistência de vício de consentimento, uma vez que a contratação foi realizada de forma regular através de formalização eletrônica com biometria facial (selfie) e envio de documentos; (iii) a efetiva utilização do cartão pelo autor para a realização de novos saques e diversas compras no comércio, o que demonstraria a plena ciência da modalidade contratada; e (iv) a ausência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais ou a repetição de indébito. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A r. sentença merece reforma.

Ab initio
, cumpre rechaçar a prefacial de irregularidade de representação processual aventada pelo banco apelante. Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o autor promoveu a regularização de seu patrocínio mediante a juntada de nova procuração (ID 17673637), outorgando poderes aos causídicos Rafael dos Santos Gomes e Luiz Henrique Fernandes Charão, evidenciando que a representação atual é exercida por profissionais que não guardam relação com os patronos mencionados nas razões recursais.

Quanto ao mérito, é cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003,
in litteris
:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, registro haver robustas razões para dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
,
uma vez que reputo não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora
, ora apelado.

Em primeiro lugar, porque a instituição financeira trouxe aos autos instrumentos contratuais denominados “Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado” e “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Emitido pelo Banco BMG S.A. e a Autorização para Desconto em Folha”, ambos mediante consignação de benefício previdenciários (ID 17673381 e 17673382), dos quais constam os termos e condições contratadas, tendo a apelante a eles aderido.

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “
a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável

não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
5006826-62.2023.8.08.0030
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

Não é esta, todavia, a solução que entendo adequada à resolução da controvérsia ora posta a julgamento, na medida em que
na hipótese dos autos,
não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à parte consumidora
.

Observa-se que o acervo probatório colacionado pelo apelante é robusto e refuta frontalmente a narrativa exordial de que “jamais solicitou tal cartão de crédito e sequer fez o uso do mesmo” (ID 17673359).

Restou comprovado que o apelado recebeu o crédito inicial de R$2.280,60 via TED em sua conta bancária no dia 02/12/2020. Ademais, os extratos de fatura demonstram que o autor utilizou o cartão
de forma ostensiva
e
durante anos
para compras de consumo pessoal, incluindo pagamentos em supermercados (
Casagrande
,
Rondelli
,
Novo Mix
,
Epa
) e farmácias (
Pague Menos
,
Multifarma
,
Araújo
,
Pacheco
,
Droga Raia
), além de varejo e e-commerce (
Amazon
,
Dafiti
,
Mercado Livre
,
Saraiva
e lojas como
Taco
e
Lupo
) e serviços como
Uber, Netflix, iFood, Airbnb, Steamgames e Google Tinder
. Registram-se, inclusive, novos saques complementares realizados no curso da relação nos valores de R$ 600,00, R$ 800,00 e R$ 300,00.

Importante salientar, ainda, que o comportamento do apelado ao longo da relação contratual
revela plena e inequívoca ciência da natureza do produto
. E isso porque, além dos descontos obrigatórios em folha, os autos noticiam o pagamento voluntário de faturas pelo próprio apelado em valores elevados, como o aporte de R$1.136,92 em fevereiro de 2021 e o pagamento de R$2.925,38 em junho de 2021.

Ora, tais atos são logicamente incompatíveis com quem alega desconhecer a modalidade contratada ou acreditar possuir apenas um empréstimo de parcelas fixas.

Oportuno ressaltar, aqui, que não há que se falar, em verdade, em uma "eternização da dívida originária", como alegado, mas sim no acréscimo de novos valores ao saldo devedor, decorrente do uso do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais diversos. A amortização deste saldo devedor, que evoluiu em razão das novas utilizações, tem se dado apenas pelo pagamento do valor mínimo da fatura – correspondente ao desconto consignado em folha – ou aportes eventuais não suficientes para cobrir a totalidade do débito, gerando o refinanciamento rotativo da dívida, conforme a natureza própria do produto que foi efetivamente utilizado pela consumidora.

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, obviamente, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão de que carecem de verossimilhança as alegações autorais acerca da existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçoso o julgamento de improcedência da demanda, na medida em que a higidez da contratação afasta, como consectário, os pleitos de interrupção dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, todavia, a sua exigibilidade em razão da gratuidade que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares.

Conforme consta dos registos processuais, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para analisar com a devida acuidade o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora
Heloísa Cariello
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes as pretensões exordiais.

Desta feita, após detida análise dos autos e do proficiente voto proferido pela Eminente Relatora, coloco-me em total convergência com sua conclusão no sentido de prover o apelo da instituição financeira. Faço-o, contudo, por meio deste voto-vista, por entender imperioso registrar e realçar os fundamentos adicionais que consolidam a higidez do negócio jurídico sob exame e afastam o alegado vício de consentimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 16921697 padece de nulidade por erro substancial ou quebra do dever de informação, bem como aferir a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Como bem delineado pela e. Relatora, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal ou abusivo, possuindo expresso lastro no artigo 6º da Lei Federal nº 10.820/2003. No caso concreto, a análise minuciosa da linha temporal e do comportamento das partes revela circunstâncias fáticas que fulminam por completo a verossimilhança da tese inicial.

O ajuste foi celebrado em
26/11/2020
, mediante formalização eletrônica com captura de biometria facial (
selfie
) e envio de documentos pessoais (id 17673381 e 17673382), tendo o autor recebido o crédito de R$ 2.280,60 via TED em sua conta bancária em 02/12/2020. Nada obstante a imediata percepção dos valores e o início dos descontos em sua folha de pagamento, o recorrido apenas ingressou com a presente demanda judicial em
12/06/2023

– ou seja, após transcorridos quase
0
3 (três) anos
de regular execução do contrato.

Nesta toada, a despeito de se tratar de contrato de adesão e de consumidor hipervulnerável, contando atualmente com
82
(oitenta e dois)
anos de idade
, o acervo de provas constante dos autos demonstra que o cartão de crédito consignado foi utilizado de forma ostensiva, contínua e reiterada ao longo de vários anos para despesas ordinárias. O autor, ora recorrido, empregou o plástico para compras de consumo pessoal em supermercados (Casagrande, Rondelli, Novo Mix, Epa) e farmácias (Pague Menos, Multifarma, Araújo, Pacheco, Droga Raia), além de lojas de varejo e contratação de serviços digitais diversos, tais como Uber, Netflix, iFood, Airbnb, Steamgames e Google Tinder.

Registram-se, outrossim, novos saques complementares nos valores de R$ 600,00, R$ 800,00 e R$ 300,00, além do pagamento voluntário e espontâneo de faturas pelo próprio apelado em quantias expressivas, como o aporte de R$ 1.136,92 em fevereiro de 2021 e de R$ 2.925,38 em junho de 2021.

Ora, quem supõe possuir um mútuo tradicional com prestações fixas e limitadas não utiliza o cartão de forma contínua para compras no comércio, não realiza saques complementares e, primordialmente, não efetua pagamentos avulsos de faturas em valores significativos. Tais condutas, analisadas de forma conglobante, evidenciam a plena e inequívoca ciência da modalidade contratada e da dinâmica de funcionamento do crédito rotativo.

Incide na espécie o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), especificamente sob a vertente da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A tutela da confiança legítima impede que o contratante, após usufruir voluntariamente dos benefícios do contrato por anos, venha a juízo postular a anulação da avença sob a alegação de desconhecimento de suas cláusulas.

A alegada "eternização" do débito, portanto, não decorre de ato ilícito do banco, mas sim da conduta do próprio consumidor que, ao contrair novos débitos e realizar novos saques sem amortizar a totalidade do saldo devedor, sujeitou-se ao refinanciamento do saldo remanescente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme ao rechaçar a tese de vício de consentimento quando demonstrada a utilização efetiva do cartão de crédito, conforme se extrai do seguinte julgado desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ADESÃO COM BIOMETRIA FACIAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS E SAQUES DIVERSOS NO COMÉRCIO. COMPORTAMENTO QUE REVELA A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. [...] O exercício de conduta que contraria comportamento anterior mantido ao longo de anos violenta o postulado do venire contra factum proprium, derivado da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Sentença reformada para julgar improcedentes as pretensões autorais. (TJES, Apelação Cível nº 5006826-62.2023.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 20/02/2025).

Assim, configurada a higidez da contratação e a ausência de ato ilícito por parte do banco recorrente, impõe-se a reforma da r. sentença de primeiro grau com o julgamento de total improcedência dos pedidos autorais, restando prejudicadas as condenações de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Desta feita, dispensadas maiores digressões, acompanho integralmente o judicioso voto da e. Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando os honorários advocatícios em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao autor/recorrido.

É como voto, Sr. Presidente.

Vitória-ES, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS